Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-58.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ação de arbitramento de aluguel. FALTA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE AFERIDA DIANTE DOS BENS DO ACERVO QUE COMPÕEM O ESPÓLIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade, se o próprio pedido recursal refere-se à gratuidade de justiça.
2. A capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma.
3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado.
4. Apelo conhecido e não provido.